Tribunal: TJMT
Processo: 1008723-24.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008723-24.2019.8.11.0040
Recorrente: ADENIR JOSE RIEDIGER
Recorrido: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1008723-24.2019.8.11.0040
Recorrente: ADENIR JOSE RIEDIGER
Recorrido: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Do Recurso Especial da Apelação Cível no 1008723-24.2019.8.11.0040 (id. 85365953)
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL, (id. 85365953), interposto por ADENIR JOSE RIEDIGER, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, com a seguinte ementa (id. 80042472):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.
Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.
Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.
(TJMT, ApCiv no Rel. 1008723-24.2019.8.11.0040 GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17.03.2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para suprir omissão quanto ao pedido subsidiário requestado pelo recorrente que objetivava o retorno dos autos ao juízo de origem para colheita de prova testemunhal, o que foi negado, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento, conforme acordão de id 83357498.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por ADENIR JOSE RIEDIGER e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de sentença exarada pelo juízo da 1a vara cível da comarca de Sorriso, o qual, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente a pretensão da parte consumidora, para rescindir o contrato objeto dos autos e condenar a empresa fornecedora a restituir os valores efetivamente pagos, bem como condená-la ao pagamento de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data da publicação da sentença e acrescido de juros legais a partir da citação.
A Câmara julgadora, à unanimidade, proveu o recurso interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios para reformar integralmente a sentença do juízo singular, ao fundamento de que não ocorreu descumprimento contratual que pudesse ser atribuído à fornecedora, ausência ou insuficiência de informação ao consorciado das condições do contrato, tampouco que fora surpreendido pelas exigências do consórcio, basicamente porque constatou-se clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento crédito.
O recorrente alega em suas razões violação aos artigos 489, §1o, IV, 1.022, inciso II, 369, 442 e 446 inciso II, 1.013, § 3o, todos do Código de Processo Civil e artigos 6, inciso VIII, 30 e 35 inciso III do Código de Defesa do Consumidor, fulcrado nas seguintes teses:
(i) Ausência de manifestação quanto as teses ventiladas nas razões recursais, as quais seriam capazes alterar o desfecho do julgamento; em especial quanto ao fato de que a parte consumidora não teve prévio acesso aos termos do contrato;
(ii) Cerceamento de defesa, porque o órgão fracionário deste Sodalício reformou a sentença de 1o grau julgando improcedentes os pedidos iniciais por ausência de provas, sem, contudo, oportunizar ao recorrente a produção das que foram requestadas; em especial a testemunhal, apta a comprovar a ocorrência de vício de consentimento;
(iii) O órgão fracionário ora recorrido decidiu o mérito do processo em situação diversa das previstas no §3o do artigo 1013 do CPC, criando hipótese não prevista em lei, e o fez em prejuízo à parte;
(iv) O pedido de inversão do ônus da prova, postulado na petição inicial não foi apreciado, bem como é direito do consumidor requerer a rescisão contratual quando constatado que o fornecedor se recusa ao cumprimento da oferta;
(v) Dissídio jurisprudencial quanto a tese de cerceamento de defesa;
Recurso tempestivo (id. 85590485). Dispensado o recolhimento do preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (id 85629493). Contrarrazões (id. 88673479) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
1-Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2-Da ofensa ao artigo 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do CPC – Ausência de omissão.
A partir da suposta violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, o recorrente sustenta que o órgão fracionário deste Sodalício deixou de se manifestar especificamente quanto a argumento deduzido nas contrarrazões à apelação, o qual seria suficiente para, em tese, infirmar a conclusão adotada no aresto.
Nesse contexto, o recorrente afirma omissão quanto a premissa fática na qual o consumidor só teve acesso aos ditames dispostos no instrumento contratual que o vinculou ao consórcio após o pagamento da taxa de adesão. Neste tirocínio, aduz que as clausulas contratuais não surtiriam qualquer efeito, à luz do artigo 46 do CDC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (id 80042472):
“(...). Por sua vez, a parte requerida, colaciona áudio em que traz a gravação de telefonema (checagem pós-venda) por meio da qual o autor confessa que nenhuma data de contemplação lhe foi assegurada no momento da contratação (Id. 70054452 - pág. 1), e em que pese a impugnação da autenticidade do registro do referido áudio pelo autor, o seu conteúdo encontra respaldo no contrato de adesão apresentado.
Realça-se, a empresa requerida juntou com a contestação as propostas e contratos celebrados entre as partes, devidamente assinados pelo autor, em que contêm as mesmas informações, destaques e advertências daqueles que instruíram a inicial (Id. 70054450 - págs. 1-24). Portanto, não há falar em qualquer irregularidade, abuso ou propaganda enganosa.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, V, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
3- Da violação aos artigos 369, 442 e 446, inciso II, do CPC - falta de dialeticidade – Súmulas 283 e 284 do STJ
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a parte recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal). A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF). 4. (Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusula contratual e matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO. (...) 3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF. 4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
Especificamente no que atine aos arts. 369, 442 e 446, inciso II, do CPC, nos quais se suscitou a tese de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, verifica-se que o órgão fracionário deste Sodalício, embora tenha mantido o julgamento antecipado, não reverteu o resultado de forma desfavorável ao recorrente por falta de provas, tal como alegado, e sim porque entendeu pela suficiência das já constantes nos autos.
Confira-se o trecho do acórdão (id83357498):
“Com efeito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.
No caso, observa-se que o Magistrado não seguiu com a instrução probatória porque considerou inoportuna a prova pretendida, em razão das circunstâncias do caso concreto.
Ademais, nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas e indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a saber:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Frisa-se, o julgamento antecipado da lide é medida recomendável, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:
"cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).
Assim, verificado pelo Juízo a quo que os documentos colacionados são suficientes ao deslinde da controvérsia, não há falar em cerceamento de defesa.
Diante disso vê-se que o acórdão deste Sodalício não negou o julgamento antecipado da lide com base nas premissas suscitadas nas razoes recursais.
Assim, nesse ponto, a recorrente alega violação aos art. 369, 442 e 446 inciso II, do CPC, matérias dissociadas das razões de decidir do acórdão hostilizado.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o fundamento utilizado pela decisão recorrida, resta violado o princípio da dialeticidade, tornando, via de consequência, inadmissível o presente recurso, nesse ponto, em vista do óbice das Súmulas 283 e 284 do STF.
4- Da violação ao artigo 30 e 35, inciso III, do CDC - reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 30 e 35, inciso III, do CDC, está amparada na assertiva de que o fornecedor não teria cumprido a oferta de contemplação imediata, e, diante disso, restaria amparado o pedido de rescisão contratual.
O Acordão recorrido decidiu (ID 83357498):
No mais, de todo o processado, constata-se que o autor aderiu a um grupo de consórcio e pretendia o imediato recebimento do valor do bem (caminhão) perseguido.
Como é sabido e consabido, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser comtemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra.
Veja-se, trata de consórcio, portanto a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados. (...) Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.
Por sua vez, a parte requerida, colaciona áudio em que traz a gravação de telefonema (checagem pós-venda) por meio da qual o autor confessa que nenhuma data de contemplação lhe foi assegurada no momento da contratação (Id. 70054452 - pág. 1), e em que pese a impugnação da autenticidade do registro do referido áudio pelo autor, o seu conteúdo encontra respaldo no contrato de adesão apresentado.
Realça-se, a empresa requerida juntou com a contestação as propostas e contratos celebrados entre as partes, devidamente assinados pelo autor, em que contêm as mesmas informações, destaques e advertências daqueles que instruíram a inicial (Id. 70054450 - págs. 1-24). Portanto, não há falar em qualquer irregularidade, abuso ou propaganda enganosa.
Não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, tampouco que o autor foi surpreendido pelas exigências do consórcio, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento crédito.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, e derruir a tese de que não houve propaganda enganosa é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL COLETIVO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS.SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte de origem, ao consignar expressamente que não estaria presente o nexo de causalidade e que não estaria configurado o dano moral coletivo, o fez com base nos fatos e provas constantes dos autos, de modo que o recurso especial é inviável em razão do enunciado n.o 07 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 623.043/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
5- Da violação ao artigo 1.013, § 3o, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC - ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação aos temas em referência, relacionados a julgamento do feito fora das hipóteses taxativas previstas no artigo 1.013, § 3o, do CPC, e omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora opostos embargos de declaração, não se requereu nesta minuta recursal manifestação quanto aos temas em testilha, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
A respeito:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
I - Trata-se de ação anulatória de crédito fiscal em que a parte autora pleiteia a anulação do crédito tributário que deu origem à CDA n. 05049/2014; por não reconhecer o referido débito, assim como que seja reconhecida a prescrição intercorrente do referido crédito do Fisco. Na sentença, reconheceu-se a ocorrência da prescrição da pretensão do Estado/Apelante de efetuar a cobrança da dívida tributária e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão administrativa, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.
III - Não é possível analisar questões não debatidas pelo Tribunal de origem, por caracterizar inovação de fundamentos; lembrando que mesmo as chamadas questões de ordem pública, apreciáveis de ofício nas instâncias ordinárias, devem estar prequestionadas, a fim de viabilizar sua análise nesta instância especial. Precedentes da Corte Especial: AgRg nos EREsp. 1.253.389/SP, relator Min. Humberto Martins, DJe 2.5.2013 e AgRg nos EAg 1.330.346/RJ, relatora Min. Eliana Calmon, DJe 20.02.2013.
IV – (...)
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1856683/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso.
6- Da alegação de dissídio jurisprudencial – cotejo sem similitude fática e Súmula 13/STJ
Na invocação do permissivo legal da alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para a interposição do Recurso Especial, não basta a exposição analítica com transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, sendo também necessário que se evidencie a similitude fático-jurídico entre os casos confrontados para que o cotejo efetivamente alcance o propósito do art. 1.029, § 1o, do CPC.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA (...) 4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática, através do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ AgRg no AREsp 128.879/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014)
Dessa forma, em análise do caso concreto, observa-se que, no tocante a primeira divergência jurisprudencial apontada pelo recorrente, embora nas razões recursais tenha sido exposto o cotejo analítico, este não atende o que preconiza o artigo 1.029, § 1o, do CPC, por se tratar de situações fático-jurídicas distintas.
Na decisão assinalada como paradigma, oriunda do Superior Tribunal de Justiça, é abordada a incidência do cerceamento de defesa quando se julga o feito de forma contrária as razões do postulante por falta de provas, em que pese a existência de pedido expresso por sua produção.
No caso vertente, a situação é abordada por ângulo diverso, pois se considerou inexistente o cerceamento de defesa ante a suficiência das provas já constantes dos autos.
Por fim, o recorrente alega divergência na análise do tema inclusive entre as Câmaras de Direito Privado deste Sodalício. Todavia, a situação atrai a incidência da Súmula no 13 do STJ, segundo a qual “a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial.”
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE EXIGE REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO No 7/STJ. DISSÍDIO. NÃO CONHECIDO. SÚMULA No 13/STJ. [...] 2. O dissídio não pode ser conhecido, pois nos termos da Súmula 13 desta Corte "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 955.005/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 10/11/2016). (g.n.)
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC/73 NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 273 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. [...] 4. No que toca à alegada divergência jurisprudencial com o acórdão paradigma do TJSP, não pode ser conhecido o recurso especial, uma vez que aplicável o disposto na Súmula 13 desta Corte, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg nos EDcl no AREsp 457.577/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). (g.n.)
Assim, diante ausência de similitude fática entre os arestos, bem como por conta da não demonstração de divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento de outros tribunais, inviável a admissão do presente recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1008723-24.2019.8.11.0040 (id 85348997.)
Vistos.
Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO, (id. 85365962), interposto por ADENIR JOSE RIEDIGER, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, com a seguinte ementa (id. 80042472):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.
Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.
Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.
(TJMT, ApCiv no Rel. 80042472 GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17.03.2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para suprir omissão quanto ao pedido subsidiário requestado pelo recorrente que objetivava o retorno dos autos ao juízo de origem para colheita de prova testemunhal, o que foi negado, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento, conforme acordão de id 83357498.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por ADENIR JOSE RIEDIGER e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de sentença exarada pelo juízo da 1a vara cível da comarca de Sorriso, o qual, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes a pretensão da parte consumidora, para rescindir o contrato objeto dos autos e condenar a empresa fornecedora a restituir os valores efetivamente pagos, bem como condená-la ao pagamento de danos morais, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data da publicação da sentença e acrescido de juros legais a partir da citação.
A Câmara julgadora, à unanimidade, proveu o recurso interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios para reformar integralmente a sentença do juízo singular, ao fundamento de que não ocorreu descumprimento contratual que pudesse ser atribuído à fornecedora, ausência ou insuficiência de informação ao consorciado das condições do contrato, tampouco que fora surpreendido pelas exigências do consórcio, basicamente porque constatou-se clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento crédito.
O recorrente alega em suas razões violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição da República ao argumento de que a sentença do magistrado singular foi reformada de forma contrária aos seus interesses sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas.
Recurso tempestivo (id. 85590485). Dispensado o recolhimento do preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (id 85629493). Contrarrazões (id. 85348997) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de repercussão geral - Tema 660.
O recorrente argui a existência de ofensa ao art. 5o, LIV e LV, da CF (princípios do devido processo legal e contraditório/ defesa).
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes qualificados quanto ao ponto impugnado.
Ante o exposto com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o Recurso Especial. Com fulcro no art. 1.030, I, “a”, (Tema 660 do STF) do mesmo diploma processual, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça